Tribunal: TJES
Processo: 0000800-40.2014.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000800-40.2014.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE POLYANE DOS SANTOS
RECORRIDO: ADRIANO MARCHIORI e outros (4)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000800-40.2014.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALINE POLYANE DOS SANTOS

RECORRIDO: ADRIANO MARCHIORI

E OUTROS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALINE POLYANE DOS SANTOS em face de ADRIANO MARCHIORI, LEANDRO BARBOSA BETTERO, MARCO ANTONIO MACHADO BEZERRA, MARIANA NASCIMENTO MIRANDA VALESSA PARANHOS POLESI, ambos qualificados nos autos, pelas razões descritas na inicial, Em apertado resumo, almeja a parte autora reparação pelos danos extrapatrimoniais causados pelos requeridos. Para tanto, destaca que os demandados se uniram com a finalidade de perseguição pelo serviço médico-veterinário prestado pela autora na cidade de Marilândia. Afirma, assim, que os réus ofereceram denúncia administrativa no órgão de classe para que a demandante tivesse sua licença cassada/suspensa. Nestes termos, pugna pela reparação dos danos causados pelos réus.

Em síntese, o magistrado julgou: “Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95.”

Em sede recursal, o autor reitera os pedido da inicial e a utilização do código de defesa do consumidor.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, em que pese devidamente intimada, a parte Autora não compareceu à audiência una, o que importa na extinção prematura do processo, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9099/95.

Vemos que não houve nenhuma prova específica do autor, capaz de mudar o entendimento da r. sentença. Conforme Jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Em razão da audiência de instrução e julgamento ser realizada por videoconferência, as partes e testemunhas não precisam se locomover para nenhum lugar específico, bastando o patrono lhes informar o link de acesso via celular ou computador, sendo de fácil e simples acesso, bem como pode fornecer o telefone da unidade judiciária para que façam contato, caso tenham qualquer dificuldade. No presente caso, verifico que a parte Autora possui telefone celular, uma vez que comprovou sua residência através de sua conta celular, não se justificando, portanto, sua ausência em audiência. Considerando que a parte Promovente não compareceu a audiência designada e por força do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a parte Autora deverá comparecer a todos os atos processuais, pessoalmente, e, deixando de fazê-lo, será a sua inércia processual sancionada com o encerramento do processo, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Condeno o (a) Promovente no pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. (TJ-ES - RI: 252709220198080347, Relator: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO:20711318, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1ª TURMA RECURSAL)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGAÇÃO PROBLEMAS TÉCNICOS. JUSTIFICATIVA SEM RESPALDO PROBATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007564-60.2021.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 06.02.2023) (TJ-PR - RI: 00075646020218160038 Fazenda Rio Grande 0007564-60.2021.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2023)

Cito a sentença
:

“Os requeridos, devidamente citados (fls. 75/79), apresentaram defesa às fls. 106/114, destacando em suma que o procedimento administrativo instaurado tem por base denúncias e documentos dos quais não poderiam permanecerem inertes, conforme prevê o art. 6º, XV da Lei nº Lei nº 5.517/68. Nestes termos, pugnam pela improcedência do pleito autoral. É o breve relato, apesar da desnecessidade (art. 38 da lei nº 9.099/95). DECIDO. Ao compulsar os autos, observa-se que foi a audiência de conciliação foi realizada às fls. 80, restando infrutífera, visto que não houve acordo entre as partes. Tempos após, foi designada audiência de instrução, tendo as partes arrolados suas respectivas testemunhas. Todavia, constatou-se que as testemunhas das partes residiam noutras Comarcas, sendo determinada à época a expedição de cartas precatórias para as oitivas (fls. 81/82 e 99). Ocorre que as referidas missivas judiciais expedidas não retornaram cumpridas (fls. 396/419, 423/425, 433/440 e 446/449), exceto uma em que houve questionamentos. A expedição de cartas precatórias, in casu, revelou-se prejudicial à marcha processual, na medida em que, por anos, tentou-se instruir o feito sem sucesso. Os dias atuais, por outro lado, conferem a todos os atores judiciais melhores condições para solucionar o impasse, inclusive sob o viés do dever de cooperação. Pormenorizadamente, a tecnologia permite a oitiva de qualquer pessoa pelas denominadas videochamadas, videoconferências ou audiências telepresenciais. Daí, restou evidente a desnecessidade de expedição de cartas precatórias, bastando a designação de audiência de instrução, em que as partes e seus advogados poderiam comparecer presencialmente ou, se assim o desejassem, na forma telepresencial, como também poderiam as testemunhas eventualmente indicadas pelos litigantes. Dessa forma, foi designada nova audiência de instrução e julgamento, conforme fls. 451. Contudo, conforme registra a assentada constante dos autos, em que pese devidamente intimada (fls. 452/453), a parte Autora não compareceu à audiência una (fls. 454/455), o que importa na extinção prematura do processo, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9099/95. Apesar de conferida a tolerância de praxe, não houve a indispensável apresentação pessoal, tampouco foi erigida justificativa legítima para a ausência. Eventuais dificuldades de comunicação entre o mandante e o patrono constituído não podem ser reputados justificativa idônea para essa ausência, máxime porque se cuida de diligência mínima a ser observada pela parte constituinte. Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95.”

Por consequência, não resta alternativa que não a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei nº 9.099 /95.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)